Tribunal: TJDFT
Processo: 0736611-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736611-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela CAESB contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de Paulo Roberto da Silva, visando ao recebimento de R$ 5.594,43, referentes a faturas de água e esgoto de 2021, 2022 e 2024, relativas ao imóvel na QNO 05, Conjunto N, Casa 14, Setor O – Ceilândia/DF (ID 75447274). No curso do recurso, a apelante informou que o réu quitou integralmente o débito, mediante parcelamento em 22/07/2025 e posterior pagamento à vista em 23/07/2025, reconhecendo, assim, a dívida (ID 75561659/75561663). Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Todavia, o pagamento acarreta a perda superveniente do interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Intimada a se manifestar quanto à preliminar, eventualmente a ser suscitada de ofício, a apelante peticionou no ID 76327117, requerendo a confirmação da perda do objeto e do interesse superveniente de agir, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nesse contexto, com fundamento no art. 485, VI e § 3o, do CPC, extingo o processo, sem resolução do mérito. De consequência, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator